Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO POSTULADO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51519871). Custas e preparo recolhidos (ID 51519872).
3. Em suas razões recursais, o autor alega, em preliminar, que a sentença seria nula por insuficiência de fundamentação. No mérito, argumenta que a sentença reconheceu fraude no sistema de informática da apelada e a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, porém, não acolheu os pedidos, devendo ser declarada inexistente a dívida em nome do autor.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a sentenca analisou as questões de fato e de direito apresentadas, de modo que ao deliberar pela improcedência dos pedidos, expôs os motivos que formaram o convencimento do juízo, alicerçado nos pedidos da exordial. No mérito, afirma que o recorrente tinha seu nome no SERASA LIMPA NOME, que não se confunde com o cadastro de negativações.
5. Preliminar de insuficiência de fundamentação. Rejeito a preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação, uma vez que a sentença examinou as questões de fato e de direito apresentadas na exordial e esclareceu as razões que embasaram a decisão do juízo, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Ressalte-se que a rejeição da tese apresentada pela parte e a interpretação judicial da situação em seu desfavor não implica em vício na fundamentação exposta na sentença.
6. O autor não formulou pedido expresso de declaração de inexistência de débito na petição inicial. A introdução do mencionado pedido em sede recursal configura inovação, sendo, portanto, inviável seu conhecimento, em respeito aos princípios da adstrição e do contraditório. Pedido recursal nesse sentido não conhecido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
8. No caso em concreto, inviável acolhimento da tese deduzida para reforma da sentença. Com efeito, os documentos apresentados não demonstram que houve negativação do nome do consumidor. O que restou comprovado foi uma menção à dívida e proposta efetuada por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome", disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, o que não se confunde com o cadastro restritivo.
9. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.